Tribunal: STF
Processo: ARE 1580263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. ISENÇÃO DE IPTU. LEI COMPLEMENTAR Nº 67/2017 DO MUNICÍPIO DE CANELA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. AUSENTE DIREITO À ISENÇÃO. MARCO INICIAL DEFINIDO COMO A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CORREÇÃO DO VALOR VENAL DOS LOTES. PERÍCIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA À NORMA TÉCNICA. NBR 14.653. MANUTENÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES A INFIRMAR A PROVA PERICIAL.



    - Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando a parte dialoga com a decisão hostilizada, atacando os seus fundamentos e demonstrando a sua insurgência, tal como no caso.



    - A interpretação do artigo em debate consagra a norma que garante o direito à isenção ao loteador que começou e concluiu as obras de infraestrutura antes do requerimento administrativo.



    - "a redação literal da norma isentiva determina que os serviços de infraestrutura, custeados pelo loteador, tenham sido efetivamente implementados para que goze da tão almejada isenção do tributo. As diversas interpretações gramaticais acerca dos possíveis tempos verbais de "tenha o loteador executado" se afiguram desarrazoadas e podem conduzir à inexecução das obras de infraestrutura do loteamento" (Apelação Cível, Nº 50015141720208210041, Segunda Câmara Cível Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 31-08-2022).



    - O laudo pericial acostado ao feito no evento apresenta metodologia compatível " Método Comparativo de Dados de Mercado por Inferência Estatística ou Fatores de acordo com NBR-14.653:2019". A prova documental trazida, anúncios das imobiliárias locais ofertando terrenos por valores maiores, não tem força para infirmar a conclusão do perícia técnica.



    NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente